Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729062-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) Broto Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Me Agravado(s) PPS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Márcia Adriane Carrilho Marques Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Broto Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Me contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 132667266 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo 0001385-87.2009.8.07.0004, promovido pelo agravante em desfavor de PPS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Márcia Adriane Carrilho Marques, indeferiu o pedido de alienação judicial de imóveis penhorados, nos seguintes termos: Com efeito, conforme petição ID 129335657 a parte exequente postulou o leilão judicial dos imóveis abaixo listados, os quais foram efetivamente penhorados nos autos, conforme ID (...) Nada obstante, sobre os referidos bens existem penhoras preferenciais e determinações de indisponibilidades do bem, conforme documento ID 129335661. É certo que a indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora e os atos de alienação judicial, uma vez que a proibição é vocacionada para impedir atos de alienação perpetrados pelo próprio devedor. Contudo, ainda que fosse possível o leilão dos bens acima referidos, eventual satisfação do crédito do ora exequente somente ocorreria após o pagamento dos créditos preferenciais (art. 908 do CPC). Nesse contexto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 129335657. Em razões recursais (Id 38867720), a agravante aduz que a decisão suprime seu direito de receber o que lhe é devido. Argumenta que “constam nos autos imóveis penhorados em nome da executada conforme depreende-se do termo penhora de id. 40656470 e as respectivas averbações nas matrículas no 28.963, 2.434, 22.386 (id. 124380998)”. Sustenta não haver vedação legal quanto à alienação de bens sobre os quais incidam diferentes penhoras, porquanto o dinheiro obtido com a venda deve ser distribuído aos credores respeitando a ordem de anterioridade e hierarquia, nos termos do art. 908, §2o do CPC. Defende a existência dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo. Diz estar o perigo de dano na possibilidade de o processo ser suspenso com deflagração do prazo prescricional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto para reformar a decisão agravada e deferir a adjudicação e alienação dos imóveis. Preparo recolhido (Id 38867725). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que considere úteis à compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque revelada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à alienação dos imóveis penhorados nos autos. É certo que o art. 908, § 2o, do CPC, elege o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem. A legislação, assim, construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora, nos seguintes termos: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. (grifos nossos) Da leitura do dispositivo, verifica-se que a satisfação de créditos de igual gabarito (não havendo título legal à preferência), em eventual concorrência de credores, deve observar o princípio da anterioridade da penhora. Não se pode emaranhar a necessidade de acatamento do princípio da anterioridade da penhora com a possibilidade de alienação de bem penhorado sobre o qual recaia eventual concurso de credores. Assim afirmo porque o preceito legal mencionado (art. 908, § 2o, do CPC) não veda a alienação de imóvel sobre o qual incidam diferentes penhoras, mas assenta, expressamente, a necessidade de distribuir aos credores, com observância da ordem de anterioridade e de preferência, o produto da alienação dos bens penhorados. Com efeito, não sobrevém, ante a ausência de pressuposto legal, a perspectiva de impedir a alienação do imóvel, e sim, quando muito, de apenas exigir, ao tempo do ato de alienação, que o produto da venda seja destinado aos credores da forma correta e segundo a ordem de prelação. Calha consignar que o direito de prelação de um credor penhorante sobre outro se dá em face de credores quirografários. Desse modo, sucedidas diversas penhoras sobre um mesmo bem, é dada preferência à satisfação do crédito ao credor que primeiramente a alcançou. Não há dispositivo de lei que vede a alienação. Há, sim, vedação legal ao recebimento do dinheiro sem a devida observância do direito de prelação. Sobre o tema, destaco a lição de Fredie Didier Jr., (Didier Jr., Fredie; Curso de direito civil: execução – 7a Ed. rev. ampl, e atual. - Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, pág. 963), que afirma necessário, para dimensionar a ordem de preferência, primeiramente, observar a existência de algum direito real de garantia ou algum privilégio creditício, v.g., o crédito trabalhista, o tributário, entre outros. Leciona o festejado doutrinador que, somente após ultrapassada essa primeira etapa de verificação da natureza do crédito ou da qualidade de quem o titulariza, tem aplicação a regra de anterioridade. Vejamos: Havendo várias execuções com penhoras sobre o mesmo bem (concurso de penhoras), cada credor conservará seu título material de preferência (direito real de garantia ou privilégio), mas, para os demais (quirografários que são), aplicam-se três regras. 1a regra: o credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do dinheiro que resultar da expropriação do bem (art. 797 c/c art. 908, § 2o, CPC). 2a regra: o credor da segunda penhora só exercitará seu direito sobre o saldo que porventura houver após a satisfação do credor da primeira penhora (art. 908, § 2o, CPC). 3a regra: sucessivas penhoras sobre o mesmo objeto não afetam o direito de preferência dos que anteriormente já obtiveram a constrição judicial (art. 797, par. ún., CPC). Nestes temos, preserva-se o direito de preferência do credor quirografário que diligenciou a primeira penhora sobre o bem. Trago à colação, quanto ao debate, julgados deste e. TJDFT que, apesar de suas peculiaridades, bem elucidam a possibilidade de alienação judicial de imóvel sobre o qual incidem várias penhoras, desde que observada a ordem de preferência para pagamento aos credores em relação ao produto da alienação. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEIS QUE GERARAM A OBRIGAÇÃO. CREDOR. CONDOMÍNIO. ARREMATAÇÃO. REALIZAÇÃO DO LANÇO VIA DOS CRÉDITOS. IMISSÃO DE POSSE. SUBSISTÊNCIA DE CREDORES PREFERENCIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS. REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO. ELISÃO DO PRIVILÉGIO EM RAZÃO DA CONSUMAÇÃO DO PAGAMENTO DO LANÇO VIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO. AFERIÇÃO E REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PREFERENCIAIS ATÉ O LIMITE DO LANÇO (CPC, ARTS. 797 E 908, §2o). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prioridade da penhora advinda da sua antecedência temporal somente se aperfeiçoa em face de penhoras originárias de crédito da mesma natureza, pois, subsistindo crédito mais graduado em razão da qualificação que legalmente lhe é assegurada, ou seja, privilégio material, e não processual, a prioridade temporal esvanece, daí porque, no concurso estabelecido entre crédito quirografário e crédito privilegiado materialmente, o produto arrecadado com a alienação, independentemente da ordem de realização das penhoras concorrentes, deverá ser revertido prioritariamente à realização do crédito mais graduado (CPC, arts. 797 e 908, §2o). 2. Afigurando-se inviável a sobreposição de preferência processual advinda da ordem temporal da penhora a privilégio derivado de direito material - v.g. crédito trabalhista -, o fato de o próprio credor ter arrematado o imóvel penhorado, utilizando seu crédito, que, a seu turno, não ostentava natureza privilegiada, para realização do lanço, enseja que, de forma a ser assegurada a higidez da expropriação e seja imitido na posse da coisa arrematada, recolha o equivalente aos créditos privilegiados que afetavam o executado e eram objeto de penhoras incidentes sobre o mesmo imóvel até o limite do lançado, como forma de ser assegurado o privilégio materialmente assegurado ao crédito concorrente ao que detinha. 3. O credor que arremata o bem penhorado deixa, no âmbito estrito do ato, a condição de exequente, não o assistindo nenhuma prerrogativa ou privilégio não outorgados aos demais concorrentes, notadamente quando o crédito que titulariza também não está revestido desse atributo, não lhe sendo permitido aventar a origem da obrigação que titulariza como forma de elidir os delineamentos próprios do concurso de credores, tornando inviável que utilize o crédito que detinha para realização do lanço sem realizar os créditos privilegiados que se sobrepunham ao seu. 4. Estabelecido concurso de credores, o credor que ensejara o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire o direito de preferência quanto ao produto apurado com a alienação do bem, devendo ser-lhe destinado o equivalente ao crédito que o assiste, observado o alcançado pelo lanço que se sagrara vencedor, sobejando intacta a constrição que ensejara até que seja contemplado com o que lhe é devido como forma de ser resguardada a precedência que se firmara em seu favor em decorrência da anterioridade da constrição que viabilizara, salvo se o concurso contemplar credores detentores de privilégios legalmente materializados. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1199987, 07098752020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o imóvel hipotecado. 1.1. A agravante sustenta que a penhora sobre o imóvel objeto da impugnação não é eficaz, porque, além de se tratar de bem hipotecado à Caixa Econômica Federal, a unidade imobiliária sobre a qual recaiu a constrição foi comercializada a terceiros, e, por esse fato, a decisão agravada viola o disposto no artigo 862, § 3o, do CPC. 2. A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. 2.1. Convém destacar que a existência de hipoteca não é fator impeditivo da alienação judicial do bem, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência (arts. 799, I e 889, V, do Código de Processo Civil). 2.2. Assim, verifica-se que o ordenamento jurídico pátrio admite a possibilidade de efetuar-se penhora sobre bem hipotecado. 2.3. Precedente do STJ "[...] Conforme a regra geral (CPC, art. 711), o primeiro no tempo tem preferência no direito - prior in tempore, potior in iure. Ressalva foi feita, todavia, à existência de título legal à preferência, o que vale dizer que o produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). Desse modo, o credor hipotecário, embora não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, uma vez que não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material". (3a Turma, Ag.Rg. nos EDcl. no REsp. no 775.723/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 9/6/2010). 3. Precedente da Casa. "(...) A penhora incidente sobre imóvel hipotecado está prevista no ordenamento processual, tanto a legislação revogada (art. 615, II, do CPC/1973) quanto no atual Código de Processo Civil (art. 799, I, CPC/2015), imputando, contudo, ao exequente a obrigação de promover a intimação do credor hipotecário. [...]".(20160020196942AGI, Relator: Leila Arlanch 2a Turma Cível, DJE: 02/09/2016). 4. No caso, quanto à alegada impenhorabilidade em razão de os bens terem sido alienados a terceiros não subsiste legitimidade à recorrente para sustentar a irregularidade da constrição, ex vi da disposição do artigo 18 do CPC, ou seja, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 5. Nego provimento ao recurso. (Acórdão 1078331, 07159738920178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, ainda que o produto da alienação (dinheiro) deva ser resguardado para satisfação da classe com ordem de privilégio preestabelecida, que prefiram à classe do crédito ora excutido, não se trata de fato impeditivo à pretendida venda dos bens objeto de penhora nestes autos. Concretizada a alienação judicial e apurado o saldo devedor a ser pago ao credor, ora exequente, cumprirá ao magistrado que preside a demanda executiva atender à obrigação legal de manter sob cautela do juízo os recursos provenientes da venda, os quais, deverão ser revestidos aos diversos credores segundo ordem de preferência instituída em lei para pagamento de créditos no concurso de penhora. Legalmente admissível a alienação de bens sobre os quais recaiam penhoras preferenciais e não constituindo a determinação de indisponibilidade impedimento para que se dê a venda judicial, é de ser reconhecida para o caso concreto a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Ademais, vale destacar, a não identificação de outros bens penhoráveis do devedor/executado tem potencial para dar ensejo à suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, com a deflagração do cômputo do interstício para o reconhecimento da prescrição intercorrente, situação processual que, certamente, não favorece ao credor/exequente. Nesse quadro, a demora natural derivada do devido processo legal aliada à possibilidade de iminente arquivamento do feito de origem, com eventual deflagração da prescrição intercorrente, constituem fundamentos idôneos a caracterizar o pressuposto atinente ao perigo de dano irreparável. Pelo exposto, tenho como cumulativamente presentes, em análise inicial com juízo de cognição não exauriente, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado a fim de sobrestar a tramitação do feito em referência até o deslinde do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora